Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708766-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Preliminarmente, o DF requereu a regularização dos autos digitais, pois a petição inicial do cumprimento de sentença e os respectivos cálculos não se encontram disponíveis para visualização. Conforme consulta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas de Fazenda Pública, o problema decorreu da indevida atribuição de sigilo às peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no art. 189 do CPC. Assim, diante do evidente prejuízo à ampla defesa, defiro o pedido feito em contrarrazões para a regularização dos autos digitais. Intima-se a parte apelante para regularização e disponibilização dos referidos documentos. Após, intima-se a parte apelada para nova manifestação em sede de contrarrazões. Publique-se. Intima-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 15:25:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador